Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-40.2020.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000653-40.2020.8.11.0086.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum.
Recorrente: VERA NIVA DE SOUZA.
Recorridas: SINOP AUTOMÓVEIS LTDA e MARCOS ANTONIO SOUZA PINHEIRO79865313120.
Data do Julgamento: 06/12/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO EM VEÍCULO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, mostra-se necessária à realização de pericia técnica, para verificar o vício alegado que impossibilita o uso do veículo.
2. Diante da complexidade da causa, pois necessária à produção de prova pericial, sendo que tal circunstância contraria o disposto no art. 3o, da Lei no 9.099/95, que estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas cíveis de menor complexidade, cabe ao Juiz do Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante requerimento da parte.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000653-40.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA NIVA DE SOUZA - CPF: 026.147.541-02 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), SINOP AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.160.360/0001-81 (RECORRIDO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA PINHEIRO 79865313120 - CNPJ: 33.229.126/0001-91 (RECORRIDO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022